Tribunal: TJES
Processo: 5035252-35.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035252-35.2024.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEONARDO ALVES FERREIRA e outros (3)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5035252-35.2024.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LEONARDO ALVES FERREIRA, ZAIRON ALVES DA SILVA, FABIO SERGIO SANTOS FREIRE, ADRIANO DA SILVA RAMOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, com fundamento no art. 581, V, do CPP, contra decisão que revogou a prisão preventiva dos recorridos, substituindo-a por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP). O
Parquet
requer o restabelecimento da prisão preventiva, sustentando a presença dos requisitos legais e a inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, do CPP; (ii) estabelecer se subsiste constrangimento ilegal por excesso de prazo a justificar a revogação da custódia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva se justifica quando presentes o cabimento (art. 313, do CPP), a necessidade (art. 312, do CPP) e a adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP), sendo medida de exceção para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
A Lei nº 13.964/2019 reforça que, além da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, é imprescindível demonstrar o perigo concreto gerado pela liberdade do imputado.
No caso, restou demonstrada a existência de organização criminosa armada atuante no tráfico de drogas, com utilização de violência, armas de fogo e métodos de lavagem de dinheiro, evidenciando a gravidade concreta das condutas.
Os recorridos possuem registros criminais por delitos graves, revelando habitualidade delitiva e periculosidade social, circunstâncias que reforçam a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.
O fundamento do excesso de prazo não subsiste, pois o processo originário já se encontra em fase de alegações finais, afastando o constrangimento ilegal.
As medidas cautelares previstas no art. 319 ,do CPP, são insuficientes diante da gravidade das condutas e do risco concreto à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 581, V; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º; Lei nº 13.964/2019; Resolução CNJ nº 417/2021, art. 11; CP, art. 109.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC-AgR 248.469, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09.12.2024, DJe 12.12.2024;
STF, HC 138.552 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.06.2017;
STJ, AgRg-HC 771.822, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022;
STJ, RHC 154.486, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.03.2022, DJe 25.03.2022.

Vitória, 1 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5035252-35.2024.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LEONARDO ALVES FERREIRA, ZAIRON ALVES DA SILVA, FABIO SERGIO SANTOS FREIRE, ADRIANO DA SILVA RAMOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do reclamado: RAMON COELHO ALMEIDA, MARCELO LUCIO RODRIGUES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO MARCELO LUCIO RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se os presentes autos de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
Ministério Público Estadual
, com base no
artigo 581, inciso V, do CPP
, por estar irresignado com a decisão de fls. 1.201/1.202-verso (volume 05) dos autos físicos, prolatada pelo magistrado da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que revogou a prisão preventiva de
Fábio Sergio dos Santos Freire
,
Zairon Alves da Silva
e
Adriano da Silva Ramos
, substituindo-a pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

O
Parquet
, em
razões recursais
de fls. 1.226/1.229 dos autos físicos (volume 05), requer o reestabelecimento da prisão preventiva dos recorridos, uma vez que se encontram presentes os requisitos para tanto, além de não restar caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Pois bem.

É certo que, como ato de coação processual e, portanto, medida extremada de exceção, a custódia cautelar só se justifica em situações específicas, em que a segregação preventiva seja indispensável.

Após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente e autoria,
mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Apreciando o caso concreto, verifico que
restaram preenchidos os requisitos para a decretação da prisão preventiva do
s
recorrido
s
.

Isso porque, encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso I, do CPP, tendo em vista que os requeridos são acusados pelas práticas dos delitos previstos no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013.

Quanto aos requisitos previstos no art. 312, do CPP, verifico que restou demonstrada a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, conforme foi narrado na denúncia de fls. 02/14-verso dos autos físicos. Vejamos:

O procedimento teve início com base em provas compartilhadas dos autos do IP 008121 (Proc. n° 0000206-41.2022.8.08.0035), sendo obtidas através dos aparelhos celulares apreendidos com o denunciado WENDE OLIVEIRA DE ALMEIDA.

Com a autorização de prova emprestada, deu-se início às investigações, com a realização de Buscas e Apreensões, com a deflagração da Operação Obituary, tendo sido realizadas apreensões de aparelhos celulares, os quais foram analisados, extraindo-se os relatórios de análise das extrações, telefônicas dos investigados, objetivando a identificação e responsabilização penal de traficantes que atuam no bairro Alecrim, numa região conhecida como "Pingo D’água" e ruas adjacentes.

Consta dos autos que os indivíduos ora denunciados integram pessoalmente a organização - criminosa autointitulada Terceiro Comando Puro (TCP), que atuava inicialmente no bairro de Alecrim, praticando em especial o tráfico de entorpecentes, portando armas de fogo, bem como sendo recorrente a ocorrência de crimes de homicídio, envolvendo disputa por pontos de venda, por ser uma região de forte atuação do tráfico de drogas.

Em meio às apurações, foram identificados alguns dos indivíduos que aparecem nas mídias extraídas do aparelho celular apreendido na posse de WENDE OLIVEIRA DE ALMEIDA, apontado como líder da organização criminosa da região do "Pingo D'Água", já anteriormente preso e denunciado.

Conforme extrai-se dos autos, nota-se que esta é uma Organização Criminosa de extrema periculosidade, além de possuir métodos de lavagem de dinheiro, sendo a loja de roupa "Menina Má" e a "Distribuidora Alecrim" utilizadas para esta finalidade.

[...] QUANTO AO INVESTIGADO FÁBIO SÉRGIO SANTOS FREIRE: Em seu interrogatório, às fls. 350 e 351, confirmou que é ele na fotografia de fls. 49, em relatório de materiais extraídos do celular do denunciado WENDE, ostentando arma de fogo junto a outros membros da ORCRIM, bem como admitiu que admitiu sua participação no tráfico de drogas no Beco do Alemão, Alecrim, Vila Velha/ES. Na fotografia extraída do celular do denunciado WENDE, o denunciado FÁBIO aparece no meio do grupo armado, também portando arma de fogo [...].

QUANTO AO INVESTIGADO ZAIRON ALVES DA SILVA: O denunciado aparece na foto, à fl. 51, portanto uma arma, deixando evidente que tem participação armada na organização criminoso ora denunciado, como participante do tráfico de drogas na região de Pingo D'água.

QUANTO AO INVESTIGADO ADRIANO DA SILVA RAMOS, VULGO "GORDO": Infere-se do caderno investigativo que, o denunciado, com apelidos de "GORDO" ou "GORDINHO" citado às fls. 126/128, conversa das denunciadas RAFAELA e CYNTHIA e 392, onde aparece na "escala de plantão do tráfico", evidenciando que integra o tráfico de drogas na região.

Comprovada a existência dos crimes, bem como os indícios suficientes de autoria, é certo que o juiz só pode decretar a prisão preventiva quando exista também um dos fundamentos que a autorizam, nos moldes do mencionado art. 312, do CPP, quais sejam: a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Preocupa-se a lei, desse modo, com o
periculum libertatis.

Como garantia da ordem pública, deseja o legislador evitar que o agente pratique novos crimes, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque em liberdade encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

No caso em exame, entendo que a prisão preventiva se justifica pela necessidade de proteger a ordem pública, impedindo e interrompendo a continuidade de atividades ilícitas da complexa organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, cessando a atuação dos integrantes da organização criminosa.

A propósito, em situação similar, o Supremo Tribunal Federal decidiu da seguinte forma:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13), de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Esta SUPREMA CORTE já assinalou que "a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública"
(HC 138.552 AGR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 4. As instâncias ordinárias demonstraram, no particular, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de grupo criminoso, que, ao que tudo revela, é especializado em tráfico de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. lV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 248.469; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 09/12/2024; DJE 12/12/2024).

Ademais, no caso s
ub examen
, os elementos indicativos da propensão criminosa podem ser extraídos dos autos, conforme destacou a Procuradoria de Justiça, demonstrando a reiteração delitiva dos recorridos. Vejamos:

Além disso, consta do sistema INFOPEN/ES que os recorridos são criminosos habituais.

Veja-se:

•
ZAIRON possui outros 04 (quatro) registros criminais, sendo 02 (dois) deles por tráfico de drogas (Autos nº 0018697-04.2015.8.08.0048; 0029114- 16.2015.8.08.0048; 0012313-59.2018.8.08.0035; 0031846-67.2019.8.08.0035);

•
ADRIANO, de igual modo, possui outros 04 (quatro) registros criminais (Autos nº 0003979-51.2009.8.08.0035; 0006612- 92.2014.8.08.0024; 0001005- 93.2017.8.08.0024; 0034793-31.2018.8.08.0035);

•
FÁBIO possui outros 03 (três) processos pelo crime de tráfico de drogas (Autos nº 0008003-39.2020.8.08.0035; 0010919-12.2021.8.08.0035; 0004157- 43.2022.8.08.0035).

Desse modo, além da gravidade concreta dos delitos, praticados no âmbito de uma complexa organização criminosa, também deve ser ressaltada a

periculosidade social dos acusados,
que
respondem por outros processos relacionados a
crimes graves.

Nessa linha, d
estaca-se
que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
[...].” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Logo, entendo
demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade dos
réus
,
sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Prosseguindo, não obstante a decisão recorrida tenha verificado, naquele momento, o excesso de prazo na custódia preventiva dos recorridos, de modo que relaxou a prisão dos acusados, entendo que, neste momento processual, não cabe mais falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Isso porque, em consulta aos autos originários, verifico que o feito já está em fase de alegações finais, de modo que se encontra superado qualquer constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Nesse ponto, ainda, saliento que
deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade dos crimes supostamente praticados, eis que o risco decorrente da liberdade do
s

recorridos
, no presente caso,
possui maior relevo
, sem que isso implique conivência com eventual morosidade. A prisão preventiva
se fundamenta
na
gravidade concreta dos delitos imputados
—
tráfico de drogas e complexa organização criminosa
— e na necessidade de garantia da ordem pública.

Nesse sentido, é pertinente destacar o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
Sendo assim,
eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância
. Em outras palavras,
deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa
já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. [...].” (STJ; RHC 154.486; Proc. 2021/0310723-9; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

Desse modo, estando o processo originário em avançada tramitação, encaminhando-se para seu fim, bem como restando devidamente demonstrada a extrema gravidade das condutas dos recorridos e os riscos concretos da liberdade dos acusados para a ordem pública,
deve ser reestabelecida a prisão preventiva de Fábio Sergio dos Santos Freire, Zairon Alves da Silva e Adriano da Silva Ramos
.

Por oportuno, saliento que,
no presente caso,
não
é possível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, pois, r
estando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação da custódia preventiva,
não há que se falar na aplicação das referidas medidas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim de resguardar a ordem pública.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de
decretar a custódia cautelar do
s
réu
s
ZAIRON ALVES DA SILVA, FABIO SERGIO SANTOS FREIRE E ADRIANO DA SILVA RAMOS.

E
xpeça-se mandado de prisão
em desfavor dos recorridos, observando-se a data limite de 20 (vinte) anos para o seu cumprimento, a partir da data da publicação do acórdão relativo a este processo, nos moldes do artigo 11, da Resolução nº 417, de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, c/c artigo 109, do Código Penal.

É como voto.

Vitória, 1 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)